Tribunal: TJMT
Processo: 0000941-30.2015.8.11.0005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000941-30.2015.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL SEVERIANO DA LUZ - CPF: 441.867.621-04 (APELANTE), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE ARAUJO - CPF: 138.680.551-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000941-30.2015.8.11.0005

APELANTE: GABRIEL SEVERIANO DA LUZ

APELADO: VERA LUCIA DE ARAUJO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
Autos da Execução de Partilha por ocasião de Separação Judicial cumulada com Imissão na Posse – COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em coisa julgada a respeito da partilha de bens que não tenham sido indicados pelas partes em ação de separação judicial, haja vista que, a teor do disposto no artigo 1.581 do Código Civil, se a prévia partilha de bens não é exigência a ser considerada nem mesmo na ação de divórcio, quanto mais deve ser na ação de separação judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000941-30.2015.8.11.0005

APELANTE: GABRIEL SEVERIANO DA LUZ

APELADO: VERA LUCIA DE ARAUJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
GABRIEL SEVERIANO DA LUZ
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos Autos da Execução de Partilha por ocasião de Separação Judicial cumulada com Imissão na Posse de no 941-30.2015.8.11.0005, ajuizada em face de
VERA LÚCIA DE ARAUJO
, considerando a coisa julgada, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso V, do Código de Processo Civil.

Apontando premissa equivocada, omissão e contradição, interpôs aclaratórios (id. 29253457, 29253458 e 29253459), os quais foram rejeitados (id. 29253463).

Em suas razões recursais (ids. 29253465 e 29253466), o exequente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante e em observância ao princípio da busca da verdade real, o equívoco das partes em declarar a inexistência de bens no momento em que foi decretada a separação judicial, não deve constituir entrave para o processamento desta ação.

Tanto é assim que, na sentença que converteu a separação judicial em divórcio, foi determinada a partilha do único imóvel adquirido pelas partes, qual seja: uma área rural de 43,0276 ha, localizada no Município de Diamantino, lote 207, Assentamento Bojui.

Ao final, pleiteou o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 29253469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000941-30.2015.8.11.0005

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se, ao extinguir a presente Ação de Execução de Partilha em razão da coisa julgada nos Autos da Ação de Separação Judicial, o Juiz agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o exequente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante e em observância ao princípio da busca da verdade real, o equívoco das partes em declarar a inexistência de bens no momento em que foi decretada a separação judicial, não deve constituir entrave para o processamento desta ação.

Tanto é assim que, na sentença que converteu a separação judicial em divórcio, foi determinada a partilha do único imóvel adquirido pelas partes, qual seja: uma área rural de 43,0276 ha, localizada no Município de Diamantino, lote 207, Assentamento Bojui.

Assiste razão ao exequente, ora apelante.

Isso porque, não há que se falar em coisa julgada a respeito da partilha de bens que não tenham sido indicados pelas partes em ação de separação judicial, haja vista que, a teor do disposto no artigo 1.581 do Código Civil, se a prévia partilha de bens não é exigência a ser considerada nem mesmo na ação de divórcio, quanto mais deve ser na ação de separação judicial.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 1.581 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 1.581. O divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens.

Ainda, vejamos o que orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BEM MÓVEL E IMÓVEL. TERCEIRO PREJUDICADO: LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. ACESSÕES CONSTRUÍDAS EM IMÓVEL DE TERCEIRO: INVIABILIDADE DA PARTILHA. I - Dispõe o art. 499 do CPC que o terceiro prejudicado pode interpor recurso, cumprindo a ele demonstrar o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial, sendo certo que, demonstrado que sua esfera jurídica foi atingida ou afetada pela decisão, inequívoca sua legitimidade e interesse para recorrer. II
- Sem a comprovação da titularidade dos bens e do momento da aquisição dos mesmos, o divórcio deve-se dar sem a prévia partilha de bens, como autoriza o art. 1.581 do CCB/2002.
III - Como já assentado pela jurisprudência deste eg. TJMG: "no processo de divórcio, não é possível partilhar bens de terceiros" (AC n°. 1.0452.07.028698-7/001, rel. Des. Moreira Diniz), bem como que "é inviável a partilha entre cônjuges de construção realizada em terreno de propriedade de terceiro, quando não se prova a contribuição da parte que requer a divisão nem se afasta a presunção decorrente das regras dos arts. 1.253 e 1.255 do Código Civil"
(AC n.o 1.0140.06.000701-4/001, Des. Almeida Melo). (TJMG - Apelação Cível 1.0079.08.432631-7/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2013, publicação da súmula em 01/07/2013)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos Autos ao Juízo de origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020